Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO PRETENSO ADQUIRENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS E VERSÃO FÁTICA INVEROSSÍMEIS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser desconstituído em razão da alegada nulidade apontada pelo autor; e b) se o réu deve ser condenado ao pagamento de compensação dos afirmados danos morais suportados pelo autor.
2. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. Na hipótese em exame verifica-se que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel em questão, celebrado pelo autor, a despeito de sua validade, é ineficaz, tendo ocorrido, em realidade, a denominada venda a non domino, pois fora efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre o bem.
4. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 4.1. A contumácia, em si, não se confunde com os efeitos jurídicos – substanciais e formais – subsequentes, nos termos da regra prevista no art. 344 do CPC. 4.2. A norma antevista no art. 345, inc. IV, do CPC dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados na hipótese de serem os fatos articulados pelo autor inverossímeis ou contrários ao conjunto probatório produzido nos autos. 4.3. A caracterização da revelia não afasta, portanto, a necessidade de adoção do critério da persuasão racional, nos termos da norma antevista no art. 371 do CPC.
5. A prática de ato ilícito, isoladamente, não é suficiente para a alegada interferência na esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.